Tribunal: TJMT
Processo: 0006033-67.2014.8.11.0055
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006033-67.2014.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JOAO FEITOSA - CPF: 406.304.041-00 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), PAULA PATRICIA PASQUALLI - CPF: 707.262.131-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE COBRANÇA — ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PAGO A MENOR — SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL — INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO — OMISSÃO — REDISCUSSÃO DA MATÉRIA — CLARO INCONFORMISMO — ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2.

Alegação de omissão que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas.

3.

Enfrentamento pelo acórdão embargado das questões necessárias.
Ratio decidendi
que possui os elementos conducentes à retificação integral da sentença, em reexame necessário, para reconhecer a prescrição do fundo de direito.

4. Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão, que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado do pronunciamento.

5.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos por
JOÃO FEITOSA
em face de acórdão que, à unanimidade, retificou integralmente a sentença, em reexame necessário, para reconhecer a prescrição de todos os valores pretendidos em desfavor da Administração Pública Municipal e declarou prejudicados ambos os recursos.

Nas razões, em linhas gerais, sustenta a ocorrência de omissão no acórdão quanto “
às parcelas imprescritas compreendidas no interregno do prazo de 05 (cinco) anos anterior a data de ajuizamento da ação
”.

Requer sejam acolhidos os embargos para sanar a omissão alegada, com deferimento do direito ao recebimento das parcelas e reflexos cobrados atinentes aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

Intimada, a parte embargada deixou o prazo transcorrer
in albis
para contrarrazões, consoante atesta certidão de id. 107953980 (fls. 138 dos autos originais).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso oposto.

O acórdão embargado restou assim ementado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO — RECURSOS DE APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA — ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PAGO A MENOR — SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL — IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA — INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL — COM TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DO WRIT REINICIA A FLUÊNCIA DO PRAZO — DOIS ANOS E MEIO — ART. 9º DO DECRETO Nº 20.910/32 — SÚMULA Nº 383/STF — PROPOSITURA DO FEITO DEPOIS DE DECORRIDO O PRAZO — PRESCRIÇÃO RECONHECIDA — EXTINÇÃO DA AÇÃO — SENTENÇA RETIFICADA — RECURSOS PREJUDICADOS.

A impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional que somente volta a correr depois do trânsito em julgado da decisão nele proferida. Tratando-se de causa interruptiva, advinda do ajuizamento de mandado de segurança, o prazo de prescrição para a ação de cobrança volta a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, o trânsito em julgado da decisão no
mandamus
. (AgRg no REsp 1411438/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/03/2015, DJe 25/03/2015).

O ajuizamento da Ação de Cobrança de valores pretéritos, reconhecidos em Mandado de Segurança, depois de decorridos mais de dois anos e meio do trânsito em julgado da sentença nele proferida, impõe o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, que, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser suscitada de ofício, a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição.

Sentença retificada
in totum
. Recursos Prejudicados. (g.n.)

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

Trata-se, pois, de meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

O ponto de insurgência se atém à alegação de que o acórdão foi omisso quanto “
às parcelas imprescritas compreendidas no interregno do prazo de 05 (cinco) anos anterior a data de ajuizamento da ação”,
quais sejam, as parcelas referentes ao “
13º Salário de 2009 até ano de 2013”.

Convém pontuar que, em que pese as alegações da parte embargante, o pleito inicial se atinha ao reconhecimento do direito à percepção do adicional de insalubridade em seu grau máximo no período de abril/2003 a setembro/2007, e, desta feita, fulminados estes pela prescrição do fundo de direito, por certo, não há que se falar em pagamento dos reflexos.

Insta pontuar que os pontos necessários à fundamentação da causa de decidir estão devidamente debatidos no acórdão vergastado:

“Entrementes, a impetração de Mandado de Segurança interrompe, por uma única vez, o curso do prazo prescricional, como dispõe o artigo 202 do Código Civil,
in verbis
:

(...)

No caso dos autos, verifica-se que o Sindicato dos Servidores Públicos de Tangará da Serra, representando toda a categoria, impetrou, em 4/7/2007, Mandado de Segurança Coletivo para compelir o Município a aplicar o disposto no artigo 180 da Lei Complementar nº. 006/94, que preconiza a incidência dos adicionais de insalubridade sobre o vencimento-base dos servidores.

O ajuizado Mandado de Segurança Coletivo, o qual deu amparo à pretensão dos servidores, reconheceu que a base de cálculo do adicional de insalubridade estava incorreta, interrompendo a fluência da contagem do prazo prescricional, que só voltou a correr após o trânsito em julgado da sentença, que se deu em 19/2/2010.

Nesse viés, por se tratar de causa interruptiva, decorrente da impetração de Mandado de Segurança, o prazo da prescrição voltou a fluir pela metade do quinquênio – dois anos e meio -, conforme dispõe o artigo 9º do Decreto nº. 20.910/32.

(...)

Frisa-se que, por força do disposto na Súmula nº. 383 do Supremo Tribunal Federal, a redução do prazo somente tem aplicabilidade nos casos em que a interrupção da prescrição tiver ocorrido na sua primeira metade.

(...)

Na hipótese em tela, o primeiro pagamento a menor exigido pelo Autor, ora Apelado, diz respeito ao mês de Abril de 2004, e a impetração da ação mandamental aconteceu em 04/07/2007, portanto, a interrupção do lapso prescricional deu-se após ter transcorrido a primeira metade do lapso quinquenal.

Desse modo, não resta dúvida de que os servidores do Município de Tangará da Serra, após o trânsito em julgado do
mandamus,
que se deu em 19/2/2010, tinham mais 2 (dois) anos e 6 (seis) meses para postularem judicialmente o recebimento dos valores pagos a menor, a título de adicional de insalubridade, ou seja, até o dia 19/8/2012.

(...)

Assim, tendo em conta que o servidor, somente ajuizou a presente Ação de Cobrança em 25/02/2014, objetivando o direito ao pagamento da diferença do adicional de insalubridade, quando ultrapassado o prazo de dois anos e meio do trânsito em julgado do
mandamus
; é certo que seus créditos pleiteados foram atingidos pelo fenômeno da prescrição
(...)” (g.n.).

Deste modo, claramente, quer a parte embargante, por via transversa, a rediscussão do julgado, sendo os argumentos analisados e rechaçados.

Consigna-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito. Nesse ínterim: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

Assim, os embargos de declaração não são a via adequada para os casos de irresignação. Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1.

São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3.

O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020. 4.

Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual. 5.

Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo a quo.

(N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum
impõe-se o não acolhimento dos embargos.

Em face do exposto,
conheço
e
rejeito
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022